Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-45.2018.8.11.0005
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000460-45.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), IRIO DESBESSEL - CPF: 524.622.779-00 (APELANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), IDINETE GOMES DE CAMPOS - CPF: 781.196.771-53 (APELANTE), IDINETE GOMES DE CAMPOS - CPF: 781.196.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), IRIO DESBESSEL - CPF: 524.622.779-00 (APELADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELANTE), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DIREITO ALHEIO – ILEGITIMIDADE RECURSAL – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE – RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO INTEGRAL – RECURSO PREJUDICADO.

O comando judicial que deixa de apreciar o pedido expressamente formulado caracteriza sentença citra petita, em preclaro desrespeito ao princípio da congruência, devendo, portanto deve ser anulada, ainda que de ofício.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cíveis interpostos por
IRIO DESBESSEL e por BANCO JOHN DEERE S.A.,
contra sentença proferida nos autos dos Embargos Monitórios proposto por IRIO DESBESSEL e IDINETE GOMES CAMPOS contra Banco John Deere S.A., que acolheu parcialmente os embargos e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando viável a pretensão monitória, no valor descrito na inicial, relativo à prova escrita.

O 1o. Apelante (embargante), preliminarmente, requer a exclusão do aval em face da renegociação sem a chancela da avalista. Aduz, para tanto, que o último aditivo apresentado, não possui anuência do devedor, nem mesmo da avalista Idinete Gomes. Defende que a garantia real ou mesmo fidejussória não se presume, ao contrário, exige manifestação expressa do garantir ou avalista. Requer a exclusão da relação processual Idenete Gomes de Campos Desbessel.

No mérito, alega que relativamente à correção monetária, é que a correção monetária deve se dar a partir da distribuição da ação e pelo índice TJLP, conforme pactuado no contrato original. Ainda, defende que os juros contabilizados devem ser limitados a 3,25% a.a., afastando-se também a multa de 2% inclusa no calculo apresentado na inicial moratória, vez que não se trata de ação de execução.

Alternativamente, quanto à sucumbência aduz que o Banco Johnn Deere, também sucumbiu em parte dos pedidos, portanto, deve haver redistribuição do ônus sucumbencial.

Ainda, no que se refere aos honorários advocatícios, assevera que eles devem ser fixados com base no valor da condenação e não no valor da causa.

Nas contrarrazões (id.52690522), o apelado se manifesta pela não conhecimento da preliminar (ilegitimidade recursal); caso conhecida, que seja rejeitada. No mérito pelo desprovimento.

O Banco Apelante defende que resta consolidado o entendimento de que, por se tratar de mora “ex re”, o marco inicial para a incidência dos juros é o vencimento de cada parcela da obrigação e não da citação.

Adiante, almeja também a reforma da sentença quanto a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), nos moldes da contratação, que não é sinônimo de correção monetária, mas, de indexação, de composição de juros remuneratórios.

Contrarrazões (id. 52690520), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

(ILEGITIMIDADE PASSIVA DE IDIENETE GOMES DE CAMPOS DESBESSEL)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO os recursos de apelação.

Passo às apreciações.

Suscita o apelante Írio Desbessel o reconhecimento da ilegitimidade passiva de Idienete Gomes de Campos Desbessel, sob a alegação de que ela não teria assinado a renegociação; portanto, deve ser excluído o aval.

Conforme relatado, o apelante pleiteia direito alheio, o que não é permitido, nos termos dos artigos os artigos 17 e 18 do CPC: “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”; “Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Assim, não preenche o pressuposto de legitimidade recursal.

Somente a ré Idienete poderia pleitear o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, tratando-se de direito próprio, sendo expressamente vedada a possibilidade de que sujeito diverso, inclusive integrante do polo passivo da lide, lhe faças as vezes.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DA PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR DE OFÍCIO (SENTENÇA CITRA PETITA)

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos dos Embargos Monitórios proposto por IRIO DESBESSEL e IDINETE GOMES CAMPOS contra BANCO JOHN DEERE S.A., que acolheu parcialmente os embargos e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando viável a pretensão monitória, no valor descrito na inicial, relativo à prova escrita.

Pois bem. Nos termos do art. 141, CPC, “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". Não obstante, consoante o art. 492, CPC, "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Depreende-se dos Embargos Monitórios, que foram pleiteados os seguintes pedidos: “requer a Vossa Excelência, que reconheça que o termo inicial dos juros contratuais (3,25% a.a) incidam a partir da citação (18.01.19) e a correção monetária (TJLP) do ajuizamento da ação (25.04.18), razão pela qual, a eventual condenação se limite ao montante máximo de R$185.625,31 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), conforme demonstrativo de débito em anex.”.

Contudo, a sentença somente analisou o termo inicial dos juros e correção monetária, não se manifestando quanto ao percentual indicado de 3,5 % a.a., nem quanto a TJLP.

Conclui-se, portanto, que a sentença vergastada é nula, por ser considerada citra petita, razão pela qual a nulidade de ofício da sentença objurgada é medida que se impõe.

Para ilustrar, “mutatis mutandis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO BASEADA NA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, POR ENTENDER O JUÍZO A QUO QUE O REFERIDO PLEITO SÓ PODE SER REQUERIDO COMO INCIDENTE EM PROCESSO. ART. 381 E SEGUINTES DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM SENTIDO CONTRÁRIO. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADO COM OUTROS PEDIDOS. ENUNCIADOS 119 E 129, DA JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO SOBRE O PEDIDO EXPRESSO DE DANOS MORAIS. INOBSERVÂNCIA AOS ARTS. 489 E 490, DO CPC/15. DECISÃO CITRA PETITA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. 1. (...) 5. Ademais, o comando decisório que deixa de apreciar o pedido expressamente formulado caracteriza sentença citra petita, em preclaro desrespeito ao princípio da congruência. In casu, o Juízo a quo sequer mencionou o expresso pedido de danos morais na sentença, em preclara inobservância aos arts. 489 e 490, do CPC, devendo, portanto deve ser anulada. 5. Sentença cassada ex officio. Recurso prejudicado. ACÓRDÃO: Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as pessoas acima indicadas, acorda a 3a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em anular a sentença objurgada de ofício e julgar prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora” (TJ-CE - APL: 01157118120188060001 CE 0115711-81.2018.8.06.0001, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/05/2019, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2019).

Ante todo exposto,
ANULO
a sentença, de ofício, para que seja proferido novo julgamento dentro dos limites postos pelas partes.

Prejudicados os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020